Tribunal: TJES
Processo: 5000655-61.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-61.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALCILENE FERREIRA DA CUNHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000655-61.2025.8.08.0049

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
DALCILENE FERREIRA DA CUNHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO APRECIADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou procedente o pedido de cancelamento de processo administrativo de cassação de Permissão para Dirigir (PPD). O recorrente alega regularidade das notificações. A autora, em sua inicial, sustentava cerceamento de defesa por falha sistêmica que resultou no "cancelamento" de seu recurso administrativo sem julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em vício
extra petita
ao fundamentar a decisão em causa de pedir (ausência de notificação) diversa da exposta na petição inicial; e (ii) saber se a ausência de julgamento de recurso administrativo tempestivo, por falha no sistema do órgão de trânsito, configura cerceamento de defesa e nulidade do ato de cancelamento da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento de nulidade da sentença por ser totalmente
extra petita
, uma vez que tratou de ausência de notificação e falta de instauração de processo administrativo, pontos que não foram objeto de questionamento pela autora na inicial.

Aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo órgão revisor.

Verificação de falha procedimental interna da autarquia de trânsito, que registrou como "cancelado" um recurso administrativo interposto tempestivamente, sem que houvesse a devida análise de mérito pela JARI.

Afronta direta ao Artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro e ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF/88), sendo vedada a imposição de penalidades e o bloqueio de prontuário do condutor antes do esgotamento das instâncias administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida. No mérito (causa madura), pedido julgado parcialmente procedente para suspender o cancelamento da permissão de dirigir e determinar que a autarquia realize o julgamento do recurso administrativo no processo n. 2023-3QKJM.

Tese de julgamento:
"1. É nula a sentença fundamentada em causa de pedir estranha à lide, configurando vício extra petita." "2. A ausência de análise de recurso administrativo tempestivo por falha do órgão de trânsito configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa." "3. Nos termos do art. 290 do CTB, a aplicação de penalidades e o bloqueio de prontuário dependem do prévio exaurimento das instâncias recursais administrativas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV;

CTB, art. 290.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
DALCILENE FERREIRA DA CUNHA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17562401):
“
1)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I para
DETERMINAR
o cancelamento do processo administrativo de cancelamento de permissão nº 2023-3QKJM.
2)
Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da lei nº 9099/95;
3)
INTIMEM-SE
as partes da presente Sentença;
4)
Havendo interposição de recurso,
CERTIFIQUE-SE
a tempestividade e
INTIME-SE
a parte contrária para, caso queira, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Em seguida,
REMETAM-SE
os autos à Turma Recursal;
5)
Nada mais sendo requerido,
CERTIFIQUE
o trânsito em julgado e
ARQUIVEM-SE
os autos.”.

Em sede recursal (ID 17562406), a parte recorrente argui a regularidade do processo administrativo, sob o argumento de que as notificações foram expedidas regularmente para o endereço cadastrado pela condutora, inexistindo vícios formais. Aduz a presunção de legitimidade dos atos administrativos e pleiteia, subsidiariamente, que a nulidade se restrinja apenas ao ato supostamente viciado, e não a todo o processo. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17562412), reforçando a ocorrência de cerceamento de defesa e a falha no sistema do órgão de trânsito.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, verifico que a sentença proferida é totalmente
extra petita
. Enquanto a autora questiona exclusivamente o cerceamento de defesa em razão de não ter sido analisado seu recurso administrativo interposto quanto a aplicação da multa que gerara o processo de cancelamento de sua permissão de trânsito, a sentença reconheceu que não houve a instauração de processo administrativo e a inocorrência da notificação da condutora, situações não questionadas na inicial.

Dessa forma, nula a sentença. Como o processo já se encontra devidamente instruído, passarei a analisar o que realmente fora questionado na peça vestibular.

Realmente, infere-se dos autos que a recorrida teve seu direito de defesa flagrantemente violado por uma falha procedimental interna do DETRAN/ES.

Conforme demonstra o Extrato de Recursos (ID 17562394), a autora interpôs recurso administrativo (Protocolo 2023-6C1G8M) tempestivamente. No entanto, o sistema da autarquia registra o referido recurso com a situação de “CANCELADO” sem que houvesse o julgamento do mérito pela JARI (ID 17562394, pág. 3).

Tal conduta administrativa afronta diretamente o Artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, que veda a imposição de penalidades e o bloqueio do prontuário do condutor antes do esgotamento das instâncias administrativas. Ao impossibilitar o julgamento do recurso e prosseguir com o cancelamento da PPD (Permissionária - Processo Adm: 2023-3QKJM), o recorrente incorreu em nítido cerceamento de defesa, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, no teor do Art. 5º, LV, CF/88.
In verbis:

CF/88 - LV -
aos litigantes
,
em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes; [Grifo nosso].

Portanto, deve ser reconhecido parcialmente a nulidade do processo administrativo, determinando que qualquer punição posterior seja procedida da análise do recurso interposto pela recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida, e, em observância ao princípio da causa madura,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para suspender o cancelamento da permissão do direito de dirigir da autora, determinando a autarquia requerida que proceda a análise do recurso interposto no processo 2023-3QKJM. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)